Tribunal: STF
Processo: Rcl 64168
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Nutriza Agroindustrial de Alimentos S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10488-92.2016.5.18.0271.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, bem como afrontado a autoridade das decisões do STF, sobretudo em razão da controvérsia dos autos não se enquadrar à orientação firmada por esta Corte no AI-RG-QO 791.292 (tema 339), paradigma da repercussão geral. 



    Nesses termos, assevera que “o silêncio do Tribunal ‘a quo’ quanto à arguição de carência de fundamentação, prequestionado o art. 93, IX, da CF, permite a interposição de recurso extraordinário, diante da clara omissão sobre o ponto essencial da lide. É evidente a nulidade de fundamentação, pois não enfrentada a questão principal, qual seja, a culpa concorrente e a inexistência de insalubridade”. (eDOC 1, p. 5) 



    Argumenta, ainda, má aplicação do Tema 401-RG, vez que este não se aplicaria ao presente caso.



    Diante disso, requer, em suma, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, admitindo-se o recurso extraordinário interposto. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:



    “Como se observa, o acórdão ora impugnado, complementado pelo proferido no julgamento dos embargos de declaração, concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula n° 126 do TST, quanto ao tema ‘ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA CONCORRENTE’, pelo óbice preconizado pela Súmula 297 do TST em relação ao tema ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE’, e também pela aplicação de multa processual, por considerar os embargos de declaração protelatórios.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Ademais, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292 (Tema nº 339), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate, fixando a seguinte tese jurídica:



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’



    Nesse diapasão, a fundamentação exigida pela norma constitucional em referência não engloba o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco se insere na aludida exigência que os fundamentos adotados estejam corretos.



    Na hipótese vertente, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da jurisdição, na medida em que a decisão do c. TST permanece sem analisar questões já suscitadas nas instâncias inferiores a respeito dos tópicos ‘culpa concorrente’ e ‘adicional de insalubridade’, embora opostos embargos de declaração com essa finalidade. No entanto, o acórdão recorrido complementado pelo proferido em sede de embargos de declaração, adotou fundamentação clara e satisfatória acerca dos óbices processuais aplicados, os quais, justamente, tornaram inviáveis o exame do mérito - revelando perfeita conformidade com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral. Dessa forma, não observo a apontada negativa de prestação jurisdicional.



    Por fim, quanto à aplicação da multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração, trata-se de matéria de natureza infraconstitucional, conforme a tese exarada pelo E. STF no RE 633360 – Tema 401: ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 98, I, e 5º, LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de aplicação da multa por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Civil, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório.’



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando, ainda, o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e diante da similitude do processo em liça com os precedentes susomencionados, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (eDOC 5 - ID: ad57054c)



    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou-lhe provimento. Eis a ementa dessa decisão:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto às matérias de fundo (Acidente de trabalho – culpa concorrente e adicional de insalubridade), nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, a controvérsia amolda-se à tese exarada pela Suprema Corte no Tema 401 do ementário de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista.” (eDOC 3 - ID: 8350b8c9)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181 e 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ademais, em relação a alegada má aplicação do Tema 401-RG, saliento que essa Corte, no julgamento do RE-RG 633.360, firmou entendimento segundo o qual “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Por oportuno, confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 633.360 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    Nesses termos, tratando-se o pleito do reclamante e revisão de multa imposta por litigância de má-fé, entendo também inexistir qualquer teratologia da decisão reclamada.



    Saliente-se, por fim, entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente